Tribunal: TJSP
Processo: 1017000-40.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ATO ILÍCITO - Reconhecimento da falha do serviço e prática de ato ilícito pelo réu, consistente na exigência, a título de juros, de valores superiores aos creditados na conta corrente da autora, em violação ao direito de arrependimento do consumidor, previsto no art. 49 do CDC -
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente na cobrança indevida de débitos inexigíveis, em

Ementa:
ATO ILÍCITO - Reconhecimento da falha do serviço e prática de ato ilícito pelo réu, consistente na exigência, a título de juros, de valores superiores aos creditados na conta corrente da autora, em violação ao direito de arrependimento do consumidor, previsto no art. 49 do CDC -
RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, consistente na cobrança indevida de débitos inexigíveis, em violação ao direito de arrependimento do consumidor, previsto no art. 49 do CDC, e não configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da responsabilidade e a condenação da parte ré na obrigação de indenizar a parte autora pelos danos decorrentes do ilícito em questão.
DANO MATERIAL E RESTITUIÇÃO EM DOBRO – Manutenção da r. sentença na parte em que condenou a parte ré na obrigação pecuniária de restituir à parte autora o montante de R$490,21, indevidamente pago pela consumidora a título de juros remuneratórios, em dobro, para o pagamento, ocorrido após 30.03.2021 (modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS), dado que consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, vez que resultante da falta de diligência da instituição financeira na cobrança indevida por serviços não utilizados pela parte autora, com incidência de correção monetária nos termos em que arbitrado na r. sentença - O pagamento indevido de débito inexigível constitui fato gerador de dano material, porquanto implicou a diminuição do patrimônio da parte autora - A devolução em dobro do indébito, prevista no art. 42, § único, do CDC, exige prova do pagamento indevido e, conforme a atual orientação do Eg. STJ, não é exigível a prova de má-fé do fornecedor de produtos na exação, visto que basta de sua culpa, sendo certo que, pela modulação estabelecida nos EAREsp 600.663/RS e 676.608/RS, essa orientação, no que concerne ao contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, está limitada a pagamentos, para satisfação de cobrança indevida, realizados após a data da publicação dos julgados, em questão, o que ocorreu em 30.03.2021, prevalecendo, para período anterior, a orientação da necessidade de prova de má-fé do fornecedor.
DANO MORAL – Reforma da r. sentença, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$7.060,00, com incidência de correção monetária a partir da data deste julgamento - A insistência na injusta recusa em devolver valores indevidamente exigidos, em violação ao direito de arrependimento do consumidor, previsto no art. 49 do CDC, e mesmo após a parte autora ter buscado solucionar a questão administrativamente, bem como a necessidade dela de ingressar em Juízo para obter a restituição das quantias, constitui fato suficiente para causar desequilíbrio do bem-estar e sofrimento psicológico relevante, e não mero aborrecimento, porque expõe a parte consumidora a situação de sentimentos de humilhação, desvalia e impotência.
Recurso da parte ré desprovido e recurso da parte autora provido, em parte.